Tribunal: TCU
Processo: 014.916/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de admissão.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este ato de admissão, oriundo da Diretoria Regional - atualmente Superintendência Estadual - da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos no Espírito Santo. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, 1o, inciso VIII, 259, inciso I, e 260, §1o, do Regimento Interno, em: 9.1. considerar ilegal o ato de admissão tratado neste processo e negar-lhe registro; 9.2. determinar à Superintendência Estadual da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos no Espírito Santo que cientifique o interessado desta deliberação e encaminhe a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, o comprovante de ciência.